Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: JADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS, LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Moreira Vaz contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0735333-31.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Desqualifique-se o Juízo 100% Digital. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por ADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS e LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS, em face de PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI – ME, PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA – ME e JOÃO PAULO MOREIRA VAZ, partes qualificadas. Os autores relatam que, juntamente com um terceiro (Delzio João de Oliveira Júnior), adquiriram do 1o réu, em regime de multipropriedade, a embarcação denominada Fênix, modelo Royal Mariner 270 Cabinada, chassi no RM270-C/157, na seguinte proporção: o 1o autor (Jader) adquiriu a sua cota em 21.11.2018, pelo valor de R$ 72.500,00; o 2o autor (Renato) em 04.10.2020, pelo valor de R$ 60.000,00; o 3o autor (Luiz Francisco) em 15.10.2021, pelo valor de R$ 65.000,00; e o Sr Delzio em 10.10.2021, no valor de R$ 45.000,00. Afirmam que o 1o réu deu a embarcação em garantia de um contrato de mútuo firmado com o 3o réu e que este, em 2019, transferiu para si a lancha antes mesmo do vencimento do empréstimo firmado entre ele e aquele, configurando negócio jurídico simulado. Narram que as requeridas foram despejadas da marina onde a embarcação ficava, de modo que foi necessário retirar o bem do local. Aduzem o receio de alienação do bem pelo 3o réu. Tecem considerações de direito e formulam pedido de tutela provisória de urgência para que sejam mantidos na posse da embarcação, bem como a Marinha do Brasil obste a transferência da lancha a qualquer título, igualmente, abstendo-se os réus de alienar o bem. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A probabilidade do direito da parte autora encontra-se evidenciada no contrato de compra e venda firmado entre as partes, envolvendo a embarcação modelo Royal Mariner 270 Cabinada, chassi no RM270-C/157 (ids 137194453 e ss.). O risco ao resultado útil do processo, por seu turno, encontra-se no fato de que o bem foi dado em garantia em contrato de mútuo, aparentemente assinado pelo sócio da primeira requerida e o mutuário, consta a referida embarcação em garantia (id 137194484), bem como no ato de transferência do bem realizado pelo 3o requerido. Ademais, a documentação acostada aos autos aponta, em sede de cognição sumária, a prática de garantir empréstimos em contratos de mútuo, mediante o oferecimento de bens alheios. Dessa forma, preenchidos os requisitos acima, a tutela de urgência é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada, para a manutenção dos autores na posse do bem, como também proibir a transferência da embarcação Royal Mariner 270 Cabinada, chassi no RM270-C/157 a terceiros até o julgamento da demanda. Citem-se e intimem-se os réus, pela via postal, por AR/MP ou por mandado, para contestar o pedido, sob pena de revelia. Oficie-se à Marinha do Brasil para obstar qualquer tentativa de transferência do bem. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Alega o Agravante que é proprietário da embarcação indicada nos autos e todo e qualquer acidente envolvendo o veículo poderá lhe trazer consequências de natureza cível e criminal. Sustenta que está em litígio com a primeira e segunda requeridas, não só para ter de volta a embarcação, mas para receber os alugueres atrasados. Afirma que alguns dos instrumentos apresentados pelos Agravados se encontram apócrifos e outros com assinatura eletrônica sobreposta, sem que o próprio representante legal da primeira e segunda requeridas, Sr. Rogério Fayad, o tenha assinado. Também inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento. Assevera que sua propriedade está amparada no registro de propriedade e aquisição da embarcação, bem como no contrato de locação, utilizado de forma fraudulenta pelas 1a e 2a Requeridas. Discorre que, na verdade, quem está simulando os contratos são os ora Agravados, e apesar de haver contrato assinado em 21.11.2018, não há nada que possa justificar que, de fato, foi assinado na referida da data, devido à malícia do agravado Jader Fayad em manipular a assinatura. Ressalta que não consta no processo qualquer comprovante de pagamento, o que deixa dúvidas se a venda realmente existiu ou somente há simulação entre primos para lesar o Agravante. Registra que nunca houve intercorrência na relação jurídica entre o Agravante e a Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico, e que o Sr. Rogério Fayad, se aproveitando do contrato de exploração comercial, vendeu as quotas de uma embarcação que não lhe pertencia. Informa que a determinação de expedição de ofício à Marinha do Brasil deve ser mantida para obstar a transferência da embarcação para terceiros, sendo recomendável que, enquanto houver litígio, o bem não seja alienado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a embarcação fique na posse do Agravante, até o julgamento do mérito da ação, por ser o seu legítimo proprietário. Preparo devidamente comprovado (Id. 40923002). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, narra o Agravante que apesar de os Agravados relatarem que adquiriram da Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico, em regime de multipropriedade, o contrato celebrado com a empresa Premier é fruto de simulação, pois não há nos autos documentos suficientes para comprovar o alegado. Aduz ser o legítimo proprietário da embarcação, conforme certificado de propriedade. Verifica-se que o d. Magistrado entendeu que a probabilidade do direito da parte autora encontra-se evidenciada no contrato de compra e venda da embarcação modelo Royal Mariner 270 Cabinada, chassi no RM270-C/157 (Ids. 137194453 e ss.). No entanto, os fatos narrados não estão suficientemente esclarecidos, e há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório e dilação probatória nos autos de origem. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a compra e venda e possível simulação entre o Agravante e a Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico, como afirmado na petição inicial, pois não foram juntados aos autos qualquer comprovante de transferência de valores e os contratos apresentam divergências na assinatura. Ainda há divergências que devem ser esclarecidas, pois há dois instrumentos de compra e venda da embarcação em regime de multipropriedade, cujo comprador é Jader da Cruz Fayad, supostamente assinado no dia 21 de novembro de 2018, outro assinado pelo representante legal, Rogério Fayad de Albuquerque Rosas, com assinaturas eletrônicas sobrepostas ao instrumento, e ainda outro com assinatura de pessoa diversa do representante legal informado, Renan F. (Id.137194453 dos autos de origem). Também consta instrumento contratual assinado por Renan F. (Id. 137194461) e outro contrato sem a assinatura da promitente vendedora (Id. 137194455). Por outro lado, o bem encontra-se registrado em nome do Agravante, desde março de 2019. Por fim, cumpre lembrar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, tendo em vista que o Agravante não se opõe à determinação de expedição de ofício à Marinha do Brasil para obstar a transferência da embarcação para terceiros, enquanto houver litígio, para que não seja alienada. Assim, considerando que a r. decisão agravada evidencia fundado receio de dano in reverso, haja vista que o Agravante pode ser responsabilizado civil e criminalmente por ato de terceiros, considero prudente indeferir o pedido de tutela de urgência, para que a posse da embarcação se mantenha com o Agravante, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravante seja mantido na posse da embarcação denominada Fênix, modelo Royal Mariner 270 Cabinada, chassi n° RM270-c/157. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora